Tribunal: TJSP
Processo: 1000162-18.2020.8.26.0150
Classe: Apelação / Remessa Necessária / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL APLICADA POR EMPREGO DE FOGO EM ÁREA RURAL (QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA JULGADORA SOBRE A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIBIDADE SUBJETIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INCÊNDIO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL APLICADA POR EMPREGO DE FOGO EM ÁREA RURAL (QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA JULGADORA SOBRE A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIBIDADE SUBJETIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INCÊNDIO DE AUTORIA DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DA APELADA. VÍCIO MOTIVACIONAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE CORRETAMENTE DECRETADA.
RECURSO DESPROVIDO.